Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718706-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: JOSÉ DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VÍCIO DE FORMA. PETIÇÃO DE AJUIZAMENTO. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LEI DO DISTRATO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. DIREITO DE RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL. 1. A interposição de apelação em documento único, sem petição de ajuizamento, não acarreta nulidade ao recurso, uma vez preenchidos os requisitos legais. Preliminar de vício de forma rejeitada. 2. A Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato) não se aplica aos contratos celebrados antes de sua vigência. 3. “Entende este STJ que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, porquanto adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Precedentes. (REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). 4. A cobrança da taxa de ocupação/fruição em caso de rescisão de contrato de compra e venda por interesse do comprador é indevida quando não o imóvel não ter sido edificado, bem como ausente a comprovação de efetivo prejuízo. 5. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019). 6. A divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, prevista no artigo 86, do Código de Processo Civil, aplica-se tanto para custas processuais como também para os honorários advocatícios. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, § 2o, e 86, ambos do CPC, aduzindo, em suma, que em casos de sucumbência parcial, a distribuição proporcional se aplica apenas às custas e despesas processuais não abrangendo os honorários advocatícios. Pondera que o rateio das despesas não pode ser utilizado para justificar a fixação da verba honorária aquém do mínimo legal. Invoca divergência jurisprudencial, nesse aspecto, com julgado do TJSP; b) artigo 67-A, § 2o, inciso III, da Lei 4.591/1964, alegando que o direito à taxa de fruição, bem como as demais taxas previstas no aludido dispositivo legal, diferentemente do entendimento da turma julgadora, são devidas em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, não exigindo nenhum outro pressuposto para a caracterização do direito da vendedora ser indenizada pela ocupação do imóvel. Colaciona julgado do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 2o, e 86, ambos do CPC e 67-A, § 2o, inciso III, da Lei 4.591/1964, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior nos seguintes aspectos: “as despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes" (AgRg no REsp 1.354.123/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe de 30/06/2015)” (AgInt no AREsp n. 1.046.116/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 9/3/2018). “consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor (AgInt no REsp n. 2.020.258/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)” (AgInt no REsp n. 2.050.560/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017